Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-20.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001837-20.2019.8.11.0042
RECORRENTE: VITOR MANOEL DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52204472) interposto por VITOR MANOEL DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39850484):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA DA CORRUPÇÃO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE COMPROVADA – CRIME CONFIGURADO – SÚMULA No. 500 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REGIME INICIAL – READEQUAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – 3. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO – COMUNICAÇÃO A TODOS OS AUTORES – 4. PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL/REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL – 1/8 DO TERMO MÉDIO – PRECEDENTES STJ – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Se comprovado nos autos que o crime do art. 244-B do ECA foi perpetrado em coautoria ou com a participação de adolescente, como in casu, pouco importa se o menor já ostentava histórico de crimes, vez que a intenção do legislador ao elaborar o tipo penal foi evitar que ingressasse ou permanecesse no mundo do crime. É o que se extrai do reiterado entendimento jurisprudencial sobre o tema e da inteligência da Súmula n.o 500 do STJ, in litteris: “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor , por se tratar de delito formal”. 2. Mantida a condenação, não há que se falar em alteração do regime prisional; 3. No concurso de agentes, inviável o afastamento da causa de aumento do roubo referente ao uso de arma de fogo quanto a um dos réus, por se tratar de circunstância objetiva do crime que se comunica a todos os autores; 4. Se o aumento promovido pelo Julgador mostra-se em sintonia com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato cominadas ao tipo, por ser proporcional e adequado, não há que se falar em readequação da pena-base.” (Ap. 0001837-20.2019.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020, Publicado DJE em 01/07/2020)
Alega contrariedade do aresto com o recente entendimento do STJ acerca da impossibilidade de majoração da pena-base em decorrência da pratica do crime de roubo com uso de simulacro de arma de fogo.
Contrarrazões – Id. 52487468.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade.
Embora o art. 26 da Lei n. 8.038/90 tenha sido revogado pelo CPC/15, o prazo para a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário permaneceu de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 3o, do CPC, o qual também se aplica aos processos criminais.
Todavia, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as novas regras do CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), mas sim o disposto no art. 798 do CPP, que determina a contagem em dias corridos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos. 2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe de 22/2/2017). 3. No caso dos autos, a decisão ora agravada foi publicada no dia 7/2/2020, e o presente recurso foi interposto em 2/3/2020, quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua interposição. 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 1629644/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO CONTÍNUO E PEREMPTÓRIO. I - No direito processual penal, uma vez iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se suspende, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade. Precedentes. II - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. (AgInt no AREsp 1345266/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 03/04/2019). III. Publicado o acórdão recorrido em 25/5/2018 é intempestivo o recurso especial interposto em 18/6/2018, uma vez que apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1415298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) (destaquei)
No caso, o recurso foi interposto fora do prazo legal, consoante certidão de Id. 52215970.
Isso porque, o acórdão recorrido foi publicado em 01/07/2020 (Id. 52215970), contudo, o Recurso Especial foi interposto somente em 28/07/2020 (Id. 52204472), portanto, após o prazo de 15 (quinze) dias corridos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v